Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723133-29.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS e outro(s) PACIENTE: JOÃO VICTOR SILVA ALVES GUIMARÃES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelas advogadas Sara Pereira dos Santos, OAB-DF no 65.211 e Wanessa Figarella Candido, OAB-DF no 65.222, em favor de JOÃO VICTOR SILVA ALVES GUIMARÃES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal de Samambaia/DF, perante o qual responde ação penal na condição de acusado pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menor. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto preso cautelarmente há mais de 149 dias, desde 19/02/21. Sustenta que a audiência de instrução foi remarcada por diversas vezes, sem que a Defesa tenha dado causa. Afirma que a última remarcação ocorreu porque no presídio em que o paciente se encontra não há sala disponível para audiência por videoconferência e nem há previsão para uma nova data. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme se observa da ata da última audiência, realizada em 06 de julho de 2021, os autos encontram-se aguardando a transferência do acusado JOÃO VICTOR para presídio com sala de videoconferência ou a instalação de salas no presídio em que se encontra localizado para que seja designada nova data de continuação da audiência de instrução (ID 27418963). Desse modo, não há evidência de desídia ou inércia que justifique, desde logo, a concessão da medida liminar requerida, antes mesmo da chegada das informações. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator